Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-67.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A TROCA DO MEDIDOR POR OUTRO APARELHO E QUE SEJA FEITA A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A TROCA DO MEDIDOR POR OUTRO APARELHO E QUE SEJA FEITA A APURAÇÃO DA MÉDIA DE 3 (TRÊS) MESES, A FIM DE SE SABER O REAL VALOR DO CONSUMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
O juízo de origem refutou a tese autoral de irregularidade do medidor, com base na prova documental (TOI) e no fato de a apelante não ter requerido produção de prova pericial.
Ocorre que a prova documental é insuficiente para atestar a regularidade da leitura atual e a prova pericial é ônus da concessionária por força do disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Por ora, nada justifica o expressivo aumento de consumo, conforme comparativo de períodos anteriores e posteriores à troca do medidor.
O pedido de nova substituição do aparelho formulado pela apelante deve, necessariamente, ser precedido de prova pericial com o fim de atestar a regularidade ou não da leitura de consumo.
Recurso provido em parte, para anular a sentença recorrida e determinar a dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-67.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477 - Voto no 1840
2/7
CSA
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477
Apelante: Maria Aparecida de Carvalho
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Adriana Brandini do Amparo
Número de origem: 1001473-67.2019.8.26.0477
VOTO No 1840
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL ENERGIA
ELÉTRICA AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO
MEDIDOR

AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE

INSURGÊNCIA
DA
AUTORA

ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA
DETERMINADA A TROCA DO MEDIDOR POR OUTRO
APARELHO E QUE SEJA FEITA A APURAÇÃO DA MÉDIA
DE 3 (TRÊS) MESES, A FIM DE SE SABER O REAL VALOR
DO CONSUMO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA
ANULAR
A
SENTENÇA
E
DETERMINAR
A
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
O juízo de origem refutou a tese autoral de irregularidade do
medidor, com base na prova documental (TOI) e no fato de a
apelante não ter requerido produção de prova pericial.
Ocorre que a prova documental é insuficiente para atestar a
regularidade da leitura atual e a prova pericial é ônus da
concessionária por força do disposto no art. 6o, inciso VIII, do
CDC.
Por ora, nada justifica o expressivo aumento de consumo,
conforme comparativo de períodos anteriores e posteriores à troca
do medidor.
O pedido de nova substituição do aparelho formulado pela
apelante deve, necessariamente, ser precedido de prova pericial
com o fim de atestar a regularidade ou não da leitura de consumo.
Recurso provido em parte, para anular a sentença recorrida e
determinar a dilação probatória.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida
de Carvalho (fls. 139/142) contra a respeitável sentença de fls. 133/136 que, nos autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de valores e dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477 - Voto no 1840
3/7
CSA
moral ajuizada em face de Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, foi proferida nos
seguintes termos:
“(...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
arcando a autora com o pagamento das custas processuais e de
honorários de advogado de dez por cento do valor atualizado da causa,
com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observada a regra do artigo 98, §3o, do mesmo Código, por ser a autora
beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 64).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
Alega a apelante, em síntese, que houve aumento exorbitante no
valor de sua conta de energia elétrica após a troca do seu medidor. Afirma que a ausência
de irregularidade no aparelho foi constatada unilateralmente por técnicos da apelada. Aduz
que seu pedido de troca do relógio não foi apreciado pelo juízo “a quo”, o que caracteriza
cerceamento de defesa. Informa ser pessoa leiga e idosa e que é ônus da recorrida a prova
do consumo, não tendo ela apresentado justificativa do aumento excessivo de suas faturas
mensais. Requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja determinada a
troca do medidor por outro aparelho e que seja feita a apuração da média de 3 (três) meses,
a fim de se saber o real valor do seu consumo.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 63).
Contrarrazões a fls. 146/158.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Alega a autora, na inicial, que suas faturas de energia elétrica nunca
ultrapassaram a quantia mensal de R$ 40,00, até que, a partir de março de 2018, após um
estouro no seu relógio de luz e troca do equipamento por técnicos da concessionária, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477 - Voto no 1840
4/7
CSA
aumento expressivo de suas contas para valores mensais superiores a R$ 790,00. Aduz que
não houve alteração do seu consumo, não havendo justificativa para tamanho aumento.
Afirma que a primeira fatura após a troca do medidor, de abril/2018, no valor de R$
791,48, foi parcelada em sete meses. As faturas seguintes, de menor valor, foram pagas
com dinheiro emprestado e as de valor mais elevado não foram quitadas por insuficiência
financeira, estando com um débito em aberto no total de R$ 4.289,23. Acrescenta que
reclamações semelhantes foram feitas por outros consumidores em site de reclamação e
que a requerida figura no polo passivo de diversas ações por deficiência na prestação de
serviço. Busca a declaração de inexigibilidade do débito cobrado, repetição em dobro da
quantia indevidamente desembolsada e danos morais. Pede também a inversão do ônus da
prova.
Em contestação, a requerida alegou que o medidor de energia
elétrica da residência da autora foi substituído por outro, porque estava com um
componente queimado, o que prejudicou a leitura regular. Aduz que, após a troca, o
equipamento passou a aferir corretamente o consumo e que o valor cobrado da requerente
se refere à energia consumida e que não foi registrada pela deficiência do antigo medidor.
Afirma que o débito é de R$ 2.216,36, podendo ser dividido em seis parcelas que serão
incluídas nas faturas seguintes. Defende a inexistência de dano moral e pede a
improcedência do pedido.
Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados, sob o fundamento de que não há prova de irregularidade na leitura do novo
medidor e que a autora não requereu produção de prova pericial.
Em grau recursal, a demandante se insurge alegando cerceamento
de defesa e pleiteando a conversão do julgamento em diligência, para que seja determinada
a troca do medidor por outro aparelho e que seja feita a apuração da média de 3 (três)
meses, a fim de se saber o real valor do seu consumo.
E, de fato, houve cerceamento de defesa, mas no tocante à falta de
produção de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477 - Voto no 1840
5/7
CSA
Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz sentenciante, a
produção da prova pericial, no caso dos autos em que há relação de consumo, é ônus
atribuído à concessionária de serviço público e não à consumidora, por força do disposto
no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;
(...)”
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é o precedente desta Câmara:
“Fornecimento de água Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Sentença de procedência Manutenção Necessidade Relação de
consumo CDC Aplicabilidade Invertido o ônus da prova, a ré não
logrou demonstrar séria e concludentemente, sob o crivo do
contraditório, a regularidade da cobrança efetuada Requisitos da
verossimilhança da alegação e da hipossuficiência da parte preenchidos
Inteligência do art. 6o, VIII do CDC Precedentes jurisprudenciais
desta C. Câmara Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP
Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
0001840-54.2014.8.26.0584;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data
de Registro: 19/12/2019 g.n.)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), juntado a fls. 89,
comprova a necessidade de troca do medidor de energia elétrica instalado na residência da
autora, porque um componente chamado “borne” estava queimado.
Referido componente, segundo a concessionária, é responsável pela
regularidade da medição da leitura do consumo de energia e, de fato, antes da substituição
do equipamento, não havia registro de consumo desde maio/2015 (cf. fls. 74).
Ocorre que nada justifica o expressivo aumento no consumo da
autora, pois, antes do problema ocorrido com o medidor, a requerente consumia até 630

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477 - Voto no 1840
6/7
CSA
kWh/mês de energia elétrica (janeiro/2015) e, após a troca, passou a consumir mais de
2000 kWh/mês, como, por exemplo, em janeiro/2019 (cf. fls. 74).
Ao atestar a regularidade do novo medidor, o juízo de origem se
baseou apenas na prova documental (TOI) e no fato de a autora não ter requerido produção
de prova pericial.
No entanto, a prova documental é insuficiente para atestar a
regularidade da leitura atual e justificar o aumento exorbitante do consumo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação
de consumo. Ausência de comprovação da alegada fraude no medidor de
energia elétrica da unidade consumidora. TOI. Documento unilateral
que deve ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o
crivo do contraditório, que ateste que a suposta irregularidade
influenciou na aferição do consumo. Cobrança complementar indevida.
Ausência, ademais, de demonstração de degrau de consumo. Apuração
que se ampara em período anterior à ocupação do imóvel pelos autores.
Sentença mantida. Apelação não provida.” (TJSP; Apelação Cível
0071595-86.2011.8.26.0224; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro:
31/01/2018 g.n.)
E, conforme dito acima, a prova pericial é ônus da concessionária.
Ocorre, todavia, que a presente insurgência recursal limita-se à
conversão do julgamento em diligência para que seja feita a troca do medidor por novo
equipamento.
No entanto, eventual troca do equipamento deve, necessariamente,
ser precedida de prova pericial com o fim de atestar a regularidade ou não do medidor,
após o que será possível aferir a necessidade de nova substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-67.2019.8.26.0477 - Voto no 1840
7/7
CSA
Dessa forma, o recurso deve ser acolhido em parte para anular a
sentença e determinar a dilação probatória.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator